Tribunal: TJSP
Processo: 1000383-98.2019.8.26.0420
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Embargos de Declaração. Omissão quanto à prevenção da 37a Câmara para julgamento do recurso de apelação. Inadmissibilidade. Norma interna de divisão de trabalho que visa evitar decisões conflitantes, mas não constitui critério legal de competência. Prequestionamento. Inocorrência de contradição, obscuridade ou omissão no acórdão recorrido. Pretendida reabertura de discussão sobre matéria

Ementa:
Embargos de Declaração. Omissão quanto à prevenção da 37a Câmara para julgamento do recurso de apelação. Inadmissibilidade. Norma interna de divisão de trabalho que visa evitar decisões conflitantes, mas não constitui critério legal de competência. Prequestionamento. Inocorrência de contradição, obscuridade ou omissão no acórdão recorrido. Pretendida reabertura de discussão sobre matéria examinada pelo acórdão. Embargos parcialmente acolhidos, sem alteração do julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639422
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000383-98.2019.8.26.0420/50000, da Comarca de Paranapanema, em que são
embargantes MIRIAM PEREIRA RAMOS DOS SANTOS e DEUSLENE CÂNDIDO
DOS SANTOS, é embargado COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL DE
ITAI PARANAPANEMA AVARÉ LTDA CERIPA.
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram em parte os embargos, sem alteração do
julgado. V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
PEDRO BACCARAT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000383-98.2019.8.26.0420/50000
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000383-98.2019/50000
EMBARGANTES: Miriam Pereira Ramos dos Santos e outro
EMBARGADA: Cooperativa de Eletrificação Rural de Itai
Paranapanema Avaré Ltda - Ceripa
COMARCA: Paranapanema Vara Única
Embargos de Declaração. Omissão quanto à prevenção da 37a
Câmara
para
julgamento
do
recurso
de
apelação.
Inadmissibilidade. Norma interna de divisão de trabalho que
visa evitar decisões conflitantes, mas não constitui critério
legal de competência. Prequestionamento. Inocorrência de
contradição, obscuridade ou omissão no acórdão recorrido.
Pretendida reabertura de discussão sobre matéria examinada
pelo acórdão. Embargos parcialmente acolhidos, sem alteração
do julgado.
VOTO n.° 37.542
Vistos.
São
embargos
de
declaração
opostos contra acórdão que, por votação unânime, negou
provimento ao recurso de apelação. A Turma Julgadora entendeu
que não há obrigação da permissionária custear integralmente a
implantação da infraestrutura necessária à prestação de serviço
de energia elétrica ao lote dos Autores e sim do loteador que com
o parcelamento do solo, deu ao lugar características urbanas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000383-98.2019.8.26.0420/50000
3
Os Embargantes apontam omissão
quanto à prevenção da 37a Câmara de Direito Privado.
Prequestionam a matéria para fins de interposição de eventuais
recursos às Instâncias Superiores.
Recurso
tempestivo
e
regularmente processado.
É o relatório.
De fato, os Autores alegaram no
recurso de apelação que a 37a Câmara é preventa para julgar os
recursos da CERIPA por envolver a mesma relação jurídica
processual.
Os
Embargantes
sustentam
a
incompetência desta Câmara para julgamento do recurso de
apelação, pois na Apelação no 1001227-05.2017.8.26.0263, o
Presidente da Secção de Direito Privado reconheceu existir
prevenção da 37a Câmara de Direito Privado deste Tribunal para
julgamento das causas versando sobre a responsabilidade da
CERIPA pelo fornecimento de energia elétrica às pessoas
inseridas dentro da área que lhe foi concedida pelo Poder
Público, por envolver a mesma relação jurídica processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000383-98.2019.8.26.0420/50000
4
Dizem que o acórdão não apreciou o pedido para remessa à 37a
Câmara de Direito Privado.
Embargam também, para fins de
prequestionamento, sustentando omissão, eis que não enfrentado
o disposto no artigo 14 e §§ da Lei 10.438/2002 e no contrato de
permissão que estabelece a obrigação da Ré em garantir o
atendimento, responsabilizando-se pela implantação de novas
instalações. No mais, alegam que não foi considerado que o
loteamento fora implantado na década de 1980 e que a Lei
6766/79 não exigia do loteador de rede de energia elétrica a
obrigação, que somente passou a existir a partir do advento da lei
9785/99.
O art. 105, “caput” do Regimento
Interno do TJ/SP, dispõe que: “A Câmara ou Grupo que
primeiro conhecer de uma causa, ainda que não apreciado o
mérito, ou de qualquer incidente, terá a competência preventa
para os feitos originários conexos e para todos os recursos, na
causa principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de
outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato,
contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos
respectivos julgados”.
Porém, trata-se de competência
proveniente de uma norma interna de divisão de trabalho que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000383-98.2019.8.26.0420/50000
5
visa evitar decisões conflitantes, mas que não constitui critério
legal de competência. Por isso estabelece uma preferência, mas
sua inobservância não leva a nulidade do acórdão.
No mais, inexiste contradição,
omissão ou obscuridade no julgado que objetivamente assinalou:
“...O Governo Federal instituiu programa de universalização do
serviço público de energia elétrica, pelo qual se busca atender,
sem transferência de custos, a população de baixa renda,
estabelecida nos loteamento de interesse social.
Com este objetivo, a lei reservou à
ANEEL a atribuição de definir as metas e o cronograma para
ampliação do serviço, nos termos do artigo 14, da Lei no
10.438/02, alterada em parte pela Lei no 10.762/03. Assim, a
ANEEL editou a Resolução Normativa no 414. De acordo com a
Resolução em seu artigo 48: “A distribuidora não é responsável
pelos investimentos necessários para a construção das obras de
infraestrutura básica das redes de distribuição de energia
elétrica destinadas à regularização fundiária e ao atendimento
dos empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras.
(Redação dada pela REN ANEEL 823, 10/07/2018). §1o - A
responsabilidade financeira pela implantação das obras de que
trata o caput é do responsável pela implantação do
empreendimento ou da regularização fundiária e inclui os
custos: I das obras do sistema de iluminação pública ou de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000383-98.2019.8.26.0420/50000
6
iluminação das vias internas, conforme o caso, observando-se a
legislação específica. II das obras necessárias, em quaisquer
níveis de tensão, para a conexão à rede de propriedade da
distribuidora, observadas as condições estabelecidas nos §§ 3o
a 5o deste artigo“. (Incluído pela REN ANEEL 479, de
03.04.2012)
Desse modo, não há obrigação da
permissionária de custear integralmente a implantação da
infraestrutura necessária à prestação de serviço de energia
elétrica ao lote dos Autores.
No caso, a responsabilidade pelo
custeio da implantação da rede de energia é do loteador, porque
com o parcelamento do solo, deu ao lugar características
urbanas, conforme Lei no 6.766/79, art 2o, § 5o.
Anote-se que, tendo os Autores
reclamado a instalação para suprir omissão do loteador, este
que por eles exonerado contratualmente desta obrigação, devem
suportar o ônus da instalação....”
Os Embargantes buscam com os
presentes embargos prequestionar a matéria e conferir efeito
infringente ao recurso, o que é inadmissível. Não há
obrigatoriedade
da
Turma
Julgadora
manifestar-se
expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados, para
efeito de prequestionamento, já que, como cediço, o julgador não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000383-98.2019.8.26.0420/50000
7
está obrigado a responder a cada um dos argumentos trazidos
pela parte, sendo suficiente que os tenha em conta no ato de
decidir, e de maneira especial os pontos controvertidos
essenciais. Assim já decidiu o STJ: “O julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do
CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida” (EDcl no MS no 21.315/DF, rel.
Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016).
Os
presentes
embargos
ao
induzirem o reexame de matéria já apreciada, fogem de sua
finalidade que é o aclaramento de questões omitidas ou
contraditoriamente decididas pelo julgado.
Ante
o
exposto,
acolhem-se
parcialmente os embargos de declaração para suprir a omissão,
sem alteração do julgado.
Pedro Baccarat
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000383-98.2019.8.26.0420/50000
8